Tribunal: CARF
Processo: 10855.903508/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.903508/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.188 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
COLORTEC ILUMINACAO TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/06/2012
PRAZO.
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a homologação tácita da compensação declarada, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica no caso de tal
descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas
no art. 156 do Código Tributário Nacional e de homologação tácita no art. 74,
§5o da Lei 9.430, de 1996.
DCTF RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO FUNDAMENTADO
EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido reanalisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o processo retorne à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar outros documentos adicionais, devendo ser emitida complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.903508/2014-78
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.188 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903508/2014-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade interposta contra Despacho Decisório que não
homologou PERDCOMP versado sobre crédito decorrente sobre suposto pagamento indevido ou
a maior envolvendo IRPJ com débitos de mesma natureza, porém períodos distintos. O Despacho
Decisório, no entanto, não homologou a compensação por entender que o crédito em litígio já
estaria alocado para o pagamento de outros débitos da manifestante. Devidamente cientificado, a
interessada protocolou manifestação de inconformidade, requerendo o acolhimento da
manifestação de inconformidade e a consequente homologação do PER/DCOMP.
No entanto, a DRJ entendeu que, embora a alegação da interessada de que tenha
havido erro no preenchimento da DCTF, com posterior retificação da declaração, entendeu que a
manifestação de inconformidade é extremamente sucinta e não desenvolve uma argumentação
clara em favor da contribuinte, entendendo não haver justificativas ou explicações sobre o
suposto erro da DCTF original, concluindo que o cerne da questão versa erro no preenchimento
da DCTF, que é regulado pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Entendeu, assim, que o
procedimento a ser adotado pela interessada consiste na retificação da DCTF antes da
apresentação do PER/DCOMP. Porém, acrescenta que a DCTF retificadora deve vir
acompanhada de provas demonstrando que a nova declaração é aquela que de fato espelha a
realidade. Entendendo haver inconsistências nas informações prestadas, a DRJ entendeu que as
declarações apresentadas pela manifestante não seriam suficientes para a formação de um juízo
de certeza sobre a existência do crédito tributário em discussão.
Irresignada, a interessada apresenta Recurso Voluntário, onde, sucintamente,
requereu: a) o reconhecimento da prescrição deste processo administrativo, em virtude da afronta
a razoável duração do processo e ao princípio da legalidade, uma vez que manteve-se inerte por
período de tempo superior a 03 (três) anos, além disso, a decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade foi proferida após o: prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta
dias) que determina o art. 24 da Lei no 11.457/2007; b) o reconhecimento da perda do direito de
ação de cobrança e a prescrição da exigibilidade do crédito tributário da Requerida, posto que
transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a entrega da DCTF (constituição
definitiva do crédito) e o ajuizamento da ação de execução; c) a extinção do presente processo
administrativo; ou d) a legalidade do crédito apontado e do débito informado, para em
consequência homologar o PER/DCOMP pretendida, com fundamento sobretudo na prevalência
do princípio da verdade material e, alternativamente: e) a realização de diligência fiscal, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/1972, afim de que seja demonstrado por todos os
meios a legalidade do PER/DCOMP, bem como do crédito compensado e do débito apontado,
protestando também pela sustentação oral.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.188 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903508/2014-78

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Na origem, o processo versa sobre o PER/DCOMP no
20287.44826.070812.1.3.04-9105, por meio do qual a interessada pleiteia a compensação de
crédito decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior envolvendo IRPJ (0220) no valor
de R$ 52.141,63, relativo a primeiro trimestre de 2012, com débitos de IRPJ (0220) relativos a
segundo trimestre de 2012.
O despacho decisório (fls. 7) não homologou a compensação por entender que o
crédito em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da manifestante.
Em sede de DRJ, entendeu-se pela manutenção do indeferimento, pois as
declarações apresentadas pela manifestante não são suficientes para a formação de um juízo de
certeza sobre a existência do crédito tributário em discussão.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega preliminarmente que apresentou
manifestação de inconformidade na data de 10 de novembro de 2014, contudo, a sessão de
julgamento que julgou improcedente a peça impugnatória foi realizada somente em 10 de março
de 2020, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o protocolo da manifestação de inconformidade,
sem que houvesse, no entanto, qualquer fundamento hábil para justificar tamanha desídia.
Assim, segundo ela, teria ocorrido a prescrição intercorrente.
Contudo, conforme bem pontuado pelo Conselheiro Efigênio nos autos do
Processo n. 10860.902539/2012-71:
6. Alega a recorrente desrespeito ao limite de prazo de 360 dias para julgamento
estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007, o que transmite um cenário de insegurança
Jurídica. Com efeito, propugna pela prescrição intercorrente e cita diversos julgados do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em favor dessa tese.
7. A duração razoável do processo é o ideal a ser alcançado tanto na via judicial quanto
administrativa, tanto o é que a Emenda Constitucional acrescentou na no inciso
LXXVIII da Constituição Federal o dispositivo no sentido de que “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”.
8. Com vistas a dar concretude à norma constitucional, apenas no âmbito
administrativo, o art. 24 da Lei 11.457, de 2007, assentou que “é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Porém, referida lei não estabelece nenhuma sanção no caso de descumprimento. Se não
o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo em benefício próprio e invocar a prescrição
intercorrente, com vistas a homologar a compensação pleiteada.
9. Note-se que as hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156
do Código Tributário Nacional e no caso de compensação, o prazo para homologação
tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação, conforme previsto no art. 74, §5o da Lei
9.430, de 1996, em consonância com o art. 170 do CTN. Logo não há falar-se em
prescrição intercorrente.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.188 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903508/2014-78

Ademais, como se sabe, o CARF não é competente para reconhecer a prescrição
intercorrente, sob o risco de violação à Sumula CARF n. 11:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003
Neste aspecto, afasto a referida alegação.
Quanta ao suposto transcurso do prazo prescricional quinquenal para exercício da
cobrança judicial, afasto a referida alegação por se tratar de matéria estranha à lide, que se
restringe a discutir a compensação pleiteada.
No mérito, a recorrente aduz que apurou no primeiro trimestre de 2012 um débito
no total de R$ 154.879,11 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e
onze centavos) e, em razão disso, efetuou o recolhimento da primeira cota do imposto apurado
na data de 30 de abril de 2012 no valor de R$ 51.626,37 (cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e
seis reais e trinta e sete centavos), restando devidas outras duas parcelas com vencimento,
respectivamente, para 31 de maio e 29 de junho de 2012 as quais somavam a importância de R$
52.142,63 (cinquenta e dois mil, cento e quarente e dois reais e sessenta e três centavos) cada
uma e cujos pagamentos foram regularmente concretizados em 31 de maio de 2012 e 29 de
junho de 2012.
Contudo, identificou que a apuração do IRPJ estava equivocada, fazendo-se
necessária uma retificação do balanço patrimonial para inclusão do posterior prejuízo fiscal dos
períodos anteriores limitados a 30% (trinta por cento). Nessa linha, pela nova apuração do
imposto foi identificado um valor a pagar de IRPJ no montante de R$ 38.284,79 (trinta e oito
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), donde se fez necessária nova
retificação da DCTF a qual foi transmitida na data de 19 de junho de 2012.
Acresce que, na mesma data do pedido de compensação (19 de junho de 2012),
realizou a transmissão da nova retificação da DCTF para demonstrar a operação e, assim, o
encontro de créditos e débitos e a posterior transmissão do PER/DCOMP, o que resultou no
saldo a pagar de R$ 0,00.
Ao analisar os fundamentos da manifestação de inconformidade, a DRJ adotou as
seguintes premissas:
Do informado conclui-se que o cerne do litígio versa sobre erro no preenchimento da
DCTF. Tais casos são regulados pelo Parecer Normativo Cosit no 2/2015. De acordo
com esse ato normativo, o procedimento a ser adotado pela interessada consiste na
retificação da DCTF antes da apresentação do PER/DCOMP (item 10.7). Acrescente-se
que a DCTF retificadora deve vir acompanhada de provas demonstrando que a nova
declaração é aquela que de fato espelha a realidade (item 13).

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.188 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10855.903508/2014-78

Contudo, ao analisar a questão, verifica-se que há claro equívoco na aplicação do
referido parecer normativo n. 2/2015.
Isto porque, conforme se extrai da tabela juntada ao acórdão recorrido, todas as
Declarações (original e retificadoras) foram apresentadas em 2012 antes da expedição do
despacho decisório, ocorrida em 08/10/2014.
Assim, o despacho decisório deveria ter sido proferido à luz das declarações
retificadoras, nos termos do art. 18 da MP 2.189/2001, pois têm a mesma natureza das originais,
substituindo-as integralmente.
Em casos semelhantes, esta turma, em diferentes composições, tem dado parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para: a)
reanálise do direito creditório à luz da DCTF retificadora; b) prolatar novo Despacho Decisório;
c) sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; retomando-se o rito
processual.
Assim, para evitar supressão de instância, e considerando que os documentos
mencionados não foram analisados pelas instâncias administrativas anteriores, acredito que o
melhor direcionamento da discussão seja a reanálise dos mesmos pela autoridade de origem,
conforme reiteradamente decidido por esta Turma em casos similares.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para que o processo retorne
à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e
fiscais colacionados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar outros documentos
adicionais, devendo ser emitida complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 184
DF CARF MF
Original